Tribunal: STF
Processo: RHC 269072
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO: COMPROVAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE:. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alessandro Nascimento dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, em 3.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.039.194/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, na Ação Penal n. 1500306-17.2023.8.26.0315, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, fixado no mínimo legal (e-doc. 4).

Em 11.9.2024, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento às apelações interpostas pela defesa e pela acusação, para reduzir a pena do corréu Vilson Carniel dos Santos e majorar a pena do recorrente para sete anos, onze meses e oito dias de reclusão. Esta a ementa do acórdão:
“Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Envolvimento de adolescente. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e das defesas. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos firmes, coesos e sem desmentidos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Realização de campana com filmagem dos acusados praticando atos de mercancia ilícita. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente demonstrada. Condenações mantidas. Dosimetrias alteradas. Maus antecedentes de Loan e Alessandro comprovados. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea de Vilson. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Acusados reincidentes. Regime prisional inicial fechado preservado. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 4).

3. Em 17.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.039.194/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição do recorrente, pela alegada ausência de provas suficientes para condenação, e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).
4. Em 3.10.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.039.194/SP (e-doc. 9). Na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Presidente e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, demonstraram a materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, laudos de constatação e químico toxicológico, laudo pericial de imagens, além de depoimentos de usuários e agentes públicos, e circunstâncias da prisão. 
2. A alegação de fragilidade probatória foi refutada pelas instâncias ordinárias, que consideraram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado. 
3. Nesse contexto, a análise de negativa de autoria ou desclassificação da conduta demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via eleita. 
4. Quanto à dosimetria, tem-se que a reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o qual exige o preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo a primariedade, circunstância não observada na hipótese. 
5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 40).
5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a ausência de apreensão de drogas com o paciente, somada à inexistência de outros elementos materiais concretos, revela insuficiência probatória manifesta. Os depoimentos policiais, ainda que gozem de presunção de veracidade, não podem, isoladamente e sem corroboração material adequada, sustentar uma condenação por tráfico de drogas quando o acusado é apontado como gerente da operação, mas não é flagrado portando entorpecentes nem tampouco são encontrados em sua posse os instrumentos típicos dessa atividade criminosa” (fl. 2, e-doc. 50).

Sustenta que “a pequena quantidade de droga envolvida no caso (pois, ainda que não apreendida com o paciente, as drogas apreendidas com os corréus não eram expressivas), a ausência de apreensão de petrechos típicos do tráfico em grande escala, e a falta de elementos que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa indicam que o paciente se enquadra no perfil do pequeno traficante, destinatário natural da política criminal mais branda prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas” (fls. 3-4, e-doc. 5).

Pede “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida” (fl. 4, e-doc. 50).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, pela alegada ausência de provas suficientes para condenação, e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

8. O Tribunal de Justiça de São Paulo infirmou a tese de ausência de provas sobre a autoria e materialidade delitivas, pelos seguintes fundamentos:
“A materialidade do delito está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 57/62), autos de exibição e apreensão (fls. 63/65), laudo de constatação provisória (fls. 66/67), laudo de exame químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína, crack e maconha (fls. 188/193), laudo pericial das imagens captadas pela polícia civil na ação delitiva (fls. 337/357), bem como pela prova oral colhida. A autoria, igualmente, é inconteste. (...) 
As imagens constantes do laudo pericial de fls. 337/358 demonstram a prática da traficância pelos réus, nos moldes narrados pelo policial civil Bruno, conforme bem destacado na r. sentença: (...)
Não obstante nada de ilícito tenha sido apreendido com Alessandro, o conjunto probatório demonstrou, com segurança, que ele estava praticando o tráfico de drogas junto com os corréus, bem como que o dinheiro com ele apreendido era proveniente da venda de entorpecentes. (...)
Assim, a prova dos autos apurou, de maneira segura, que os acusados, em conjunto, realizaram o tráfico de drogas no local dos fatos.
O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga, em si, para a sua caracterização” (fls. 6-12, e-doc. 4).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, nestes termos:
“Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. (...)
Como se observa, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante do paciente, nos objetos apreendidos sob sua posse, no laudo de toxicológico, nas imagens captadas pela polícia civil na ação delitiva e na prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático probatória nesta estreita via processual” (fls. 4-7, e-doc. 40).

9. As instâncias de origem concluíram que o acervo fático-probatório, composto por laudos periciais, filmagens e depoimentos testemunhais, contém provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. Consta do acórdão recorrido que a apreensão de drogas e dinheiro e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstram a união de desígnios entre os acusados para a prática do tráfico.

Nesse contexto, embora não tenha sido encontrado entorpecente em posse direta do recorrente, as instâncias de origem concluíram que os demais elementos probatórios demonstram a participação dele no tráfico de entorpecentes. O  Tribunal estadual decidiu que “o conjunto probatório demonstrou, com segurança, que ele estava praticando o tráfico de drogas junto com os corréus, bem como que o dinheiro com ele apreendido era proveniente da venda de entorpecentes” (fl. 12, e-doc. 4).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade” e de que “a materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova” (HC n. 234.725-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024). Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCLUSÃO FIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.957-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.563.376-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei 11.343/2006. Materialidade delitiva. Ausência de apreensão da substância entorpecente. Possibilidade de comprovação por outros elementos de prova. Precedentes. Agravo interno desprovido. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de apreensão da droga não enseja, por si só, a absolvição do réu ou a atipicidade da conduta, desde que a materialidade do crime de tráfico esteja demonstrada por outros elementos probatórios robustos, como interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 167 do Código de Processo Penal autoriza a prova indireta quando não for possível o exame de corpo de delito direto. 3. Desnecessário revolver fatos e provas, à vista do que assentado nas instâncias ordinárias. Enquadramento realizado pelo STJ desconsidera precedentes do STF e ofende a Constituição, ao eliminar arbitrariamente meios de prova legítimos, como se houvesse no direito brasileiro um sistema de tarifação de provas. Na prática, haveria, indiretamente, uma desproporcional expansão das hipóteses de ilicitude de prova, à vista da inadmissibilidade perpetrada. 4. O provimento monocrático de recurso extraordinário é admitido quando a decisão recorrida contrasta com a orientação dominante da Corte (art. 21, § 1º, RISTF). 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.581.257-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

10. Para acolher as alegações dos recorrentes e decidir pela eventual ausência de provas sobre autoria e materialidade delitivas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.771-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

11. Sobre o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, consta do acórdão do Tribunal estadual ser “inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06, pois como se sabe, é destinada a conferir tratamento diferenciado àqueles que, pela primeira vez e de forma isolada experimentam o submundo do crime, o que, à evidência, não é o caso dos réus, todos reincidentes” (fl. 16, e-doc. 4).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão, nestes termos: “quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, constata-se que ela foi devidamente afastada em razão da reincidência do réu (fl. 23), conforme determina o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.340/2006” (fl. 10, e-doc. 40).

Este Supremo Tribunal assentou que “o tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador” (Habeas Corpus n. 188.333-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2020), sendo a primariedade do agente estabelecida como condição expressa à concessão do benefício legal de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA” (HC n. 217.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 
7. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência. 
8. Não configura bis in idem a valoração da reincidência como agravante na segunda fase e na terceira fase como elemento a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 
9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.418-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. 
2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
3. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.450-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

12. Para rever a conclusão das instâncias de origem sobre a reincidência do recorrente, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.346-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora